Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700915-37.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA SS LTDA - EPP RECORRIDO: ANDERSON CLAYTON SOARES DE AGUIAR DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto aos argumentos e provas trazidos nas razões recursais. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95. O acórdão foi disponibilizado no DJe em 13/12/2022, considerando-se publicado em 14/12/2022. Assim, considerando a suspensão dos prazos processuais até 20/01/2023, o transcurso do prazo para embargos se deu em 24/01/2023, de modo que os embargos opostos apenas em 07/02/2023 são intempestivos. Destaque-se que o prazo constante na aba expedientes do PJe, de 15 (quinze) dias úteis, é relacionado ao Recurso Extraordinário. Além disso, como já restou decidido pela Segunda Turma Recursal, “Cumpre observar, no que tange ao prazo para interposição de recurso, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação." Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.433/PB AgRg no AREsp 1.957.026/PI; AgInt no AREsp 1.785.023/DF. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1428675, 07139762320218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração em face de sua intempestividade. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora